Tribunal: STF
Processo: RHC 258942
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Maikon David Fidelis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 975.428/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta nos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC (autos n. 0010848-49.2016.8.24.0064), ao analisar pedido de progressão de regime do paciente, aplicou o percentual  de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) da pena, em relação à condenação por delito equiparado a hediondo (autos n. 0004834- 49.2016.8.24.0064), entendendo não incidir o aspecto relacionado à reincidência, após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime (fls. 575/581). 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Agravo em Execução e o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, mantendo a utilização de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) da pena para o cálculo de progressão de todos os crimes equiparados a hediondo (fls. 661/666). 



    Sustenta a Defesa que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) passou a disciplinar na forma de percentuais os critérios temporais para progressão de regime de pena, estabelecendo critérios diversificados de acordo com a natureza do crime e com as condições pessoais do apenado. 



    Entende que de acordo com o artigo 112, da Lei de Execução Penal,  o patamar de  60% é aplicado apenas aos condenados reincidentes específicos “na prática de crime hediondo ou equiparado” (fl. 07). 



    Afirma que, com a nova legislação, não mais é exigido o cumprimento de 3/5 (60%) da pena para progressão ao condenado por crime hediondo que seja reincidente em crime comum (reincidência por crime não hediondo), conforme preconizava o § 2.º do art. 2.º da Lei de Crimes Hediondos, que foi revogado (fl. 07). 



    Defende que a soma ou unificação de penas, determinada pelo artigo 111 da Lei de Execução Penal é apenas para fins de definição do regime. No entanto, ela não faz desvanecer a autonomia entre as penas por crimes distintos cumpridas pelo apenado (fl. 09), pois  a soma/unificação em nada altera a natureza individual e distinta de cada pena suportada pelo apenado, em respeito à individualização da pena (etapa executória) (fl. 09).  



    Requer a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão e aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime do paciente, condenado por crime hediondo e reincidente em crime comum. (eDOC 57)



    O habeas corpus foi denegado. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 88)



    Nesta Corte, o recorrente requer o “provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecendo a decisão do Juízo da VEP, aplicar o percentual de 40% para a progressão de regime do Paciente (LEP, art. 112, V), condenado por crime hediondo e reincidente em crime comum.” (eDOC 95)



    A PGR opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como se vê concluiu o Tribunal de origem que o agravante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, pois ostenta 02 (duas) condenações pela prática de crimes de tráfico de drogas, fundamentando a aplicação da fração de  3/5 (três quintos) ou 60 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime. 



    Do voto condutor do acórdão pode ser extraído que o reeducando tem em seu processo de execução criminal dois crimes equiparados a hediondo cujo somatório foi efetuado pelo Juízo de primeira instância (fl. 663 - grifamos): 



    Cuida-se de: a) ação penal autuada sob o n.º 0004834- 49.2016.8.24.0064, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de São José, em que foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (eventos 2/207); b) ação penal autuada sob o n.º 5036881-75.2020.8.24.0023/SC, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, em que foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Evento 208) 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina destacou ainda que (fl. 663 - grifamos): 



    em relação aos autos n. 0004834-49.2016.8.24.0064, restou reconhecida a agravante da reincidência, tendo em vista que o apenado possuía uma condenação transitada em julgado, oriunda dos autos n. 0047089-53.2013.8.24.0023 (roubo circunstanciado - Evento 5 do PEC). Já nos autos n. 5036881- 75.2020.8.24.0023, reconheceu-se na sentença a reincidência também em relação aos autos n. 0004834- 49.2016.8.24.0064 - crime equiparado a hediondo (Evento 9, SENT10 da ação penal na origem) 



    Como se verifica, o Tribunal de origem não destoou do entendimento desta Corte Superior. 



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, consta que nos autos n.  0047089-53.2013.8.24.0023, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital proferiu sentença em 08/02/2014, condenando o ora agravante como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão,  regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, "b") e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Assim, ao ser condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC (fls. 37/53), em 27/10/2016, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado  (autos n.  0004834-49.2016.8.24.0064),  o agravante já possuía uma condenação transitada em julgado, oriunda dos autos n. 0047089-53.2013.8.24.0023 (roubo circunstanciado). 



    Beneficiado com o livramento condicional em 02/04/2020, foi preso  em flagrante em 14/05/2020, por fato que deu origem à ação penal autuada sob o n. 5036881-75.2020.8.24.0023/SC (fls. 502/503). 



    Nos autos n.  5036881-75.2020.8.24.0023, consta que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, ao proferir a condenação do agravante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, assim dispôs (fl. 552 - grifamos): 



    Considerações específicas em relação à pena aplicada ao acusado Maikon David Fidelis: Na primeira fase dosimétrica da pena, diante das considerações genéricas acima encetadas e tendo em conta a ausência de elementos objetivamente negativos do art. 59 do Código Penal, do ponto de vista constitucional (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância agravante da multirreincidência (art. 61, I, CP), conforme rol de antecedentes de Evento 133 (CERTANTCRIM3/CERTANTCRIM6), referindo-se a duas condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos narrados na denúncia. Em razão da incidência da multirreincidência, aumento a pena no patamar de 1/5 (um quinto), equivalente 1 (um) ano de reclusão, além de mais 100 (cem) diasmulta. [...] 



    Constata-se, assim, que nos autos n. 5036881-75.2020.8.24.0023 /SC,  foi reconhecida a reincidência em relação a crime anterior equiparado a hediondo (autos n. 0004834-49.2016.8.24.0064). 



    [...]



    Assim, quando da unificação das penas do agravante,    reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, aplicar-se-á,    para a progressão de regime, o percentual previsto no inciso VI do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não sendo possível o fracionamento de condenação para a aplicação de diferentes percentuais. (eDOC 88)



    Conforme registrei no HC 169.811, ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um. 



    Esse o entendimento da Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgR no HC 236.298, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente